Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Tema repetitivo 1178 do STJ. Efeitos ex nunc. Revelia. Justa causa. Art. 223 do CPC. Internação hospitalar. Impedimento não absoluto. Despesas condominiais. Serviço de lavanderia coletiva. Inovação recursal. Honorários recursais. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a revelia do recorrente, julgou procedente a cobrança de despesas condominiais, inclusive serviço de lavanderia coletiva, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a existência de justa causa apta a afastar os efeitos da revelia; e (iii) examinar a legitimidade da cobrança do serviço de lavanderia coletiva.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova, por elementos idôneos, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.
4. A justa causa prevista no art. 223 do CPC pressupõe impedimento absoluto, imprevisível e insuperável para a prática do ato processual, devidamente comprovado durante todo o prazo legal.
5. A revelia, decorrente da intempestividade da contestação, impede a rediscussão de fatos e fundamentos não oportunamente deduzidos, ressalvadas matérias de ordem pública.
6. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme o Tema 1.059 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 223, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJDFT, Acórdão 2089098, APC 0706401-41.2024.8.07.0008, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2014055, APC 0708179-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03/07/2025; Acórdão 1938566, 0715511-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Lourdes de Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/10/2024.